Tribunal: CARF
Processo: 10980.723626/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723626/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
VIAÇÃO GRACIOSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
TEMPESTIVIDADE
Recurso Voluntário intempestivo. Súmula CARF no9 - É válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
Trata-se de autuação referente a glosa de compensação de contribuições
declaradas em GFIP pelo sujeito passivo, competências 08/2012 a 13/2012, conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723626/2014-69
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723626/2014-69

DEBCAD no 51.064.520-8 (Obrigação Principal) - Glosa de compensação
Indevida (08/2012 a 12/2012), valor consolidado de R$1.425.757,11.
DEBCAD no 51.064.521-6 (Multa isolada) – Multa isolada de 150% no valor de
R$1.550.936,27.
Por bem transcrever os fatos dos autos, colo abaixo trecho do relatório do acórdão
de DRJ:
1. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de Passageiros de
Curitiba e Região Metropolitana, ao qual a contribuinte é associada, ajuizou ação contra
a União Federal objetivando, em liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário referente à contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos
empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por doença ou acidente,
antes da concessão do auxílio-doença ou auxílio-acidente, bem como sobre as férias
gozadas, adicional de 1/3 (um terço) de férias e salário-maternidade. O pedido principal
foi por eximir as empresas associadas do recolhimento da contribuição previdenciária
sobre essas verbas e autorizar a compensação dos valores recolhidos nos últimos 10
(dez) anos, com débitos vencidos ou vincendos relativos a quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2. Conforme Certidão Narratória emitida em 29/10/2014, o último evento data de
04/08/2014, consistindo na intimação das partes de que o processo foi devolvido ao
gabinete da Desembargadora Federal Relatora da Primeira Turma, concluindo-se que
não houve o trânsito em julgado.
3. Instada a se manifestar, a contribuinte esclareceu à fiscalização que as compensações
não tratam exclusivamente de ação judicial, sendo em sua maioria, no período até
07/2012, referentes às retenções e compensações rotineiras. Ela tinha, pois, plena
consciência de que os valores compensados nos meses 08/2012 a 12/2012 eram
“compensações judiciais”.
4. Uma vez que o Código Tributário Nacional – CTN, art. 170-A, proíbe a compensação
antes do trânsito em julgado da decisão judicial, a contribuinte não poderia ter se
compensado.
5. Além disso, por saber, no momento da entrega da declaração, que não teria direito à
compensação, a contribuinte prestou informação falsa, enquadrando-se a situação no art.
72 da Lei no 4.502/1964, o que enseja a aplicação da multa isolada prevista na Lei no
8.212/1991, art. 89, § 10, de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor compensado
indevidamente.
6. A prestação de informações falsas na GFIP enseja a emissão de Representação Fiscal
para Fins Penais.
A ciência da empresa, na pessoa de procurador habilitado, deu-se em 28/11/2014 (sexta-
feira). Em 30/12/2014, ela apresentou impugnação, alegando, em síntese:
1. A impugnação é tempestiva.
2. A segurança pleiteada no Mandado de Segurança 5006587-04.2010.404.7000/PR foi
denegada na sentença, mas no acórdão emitido em face da apelação, foi reconhecida a
inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre os 15 primeiros dias
de afastamento do empregado doente ou acidentado e sobre o terço constitucional de
férias. Houve apresentação de Recurso Especial, o qual aguarda juízo de retratação em
razão do processo paradigma pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil –
CPC.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723626/2014-69

3. O Auto de Infração é nulo, por descrição superficial dos fatos, o que impede que a
contribuinte exerça o seu direito constitucional de defesa. A autuação se baseou em
meros indícios, não tendo sido sequer apurados os valores cuja suspensão de
recolhimento está amparada pela decisão judicial.
4. Houve vício na motivação do lançamento, pois os dispositivos legais foram apenas
transcritos, não existindo, de fato, fundamentação, o que torna impossível a
compreensão das imputações.
5. O Fisco vem exigindo indevidamente contribuições sobre os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes de
eventual obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente) e do terço constitucional de
férias. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em recente julgado, no Recurso Especial –
Resp 1322945/DF, em votação unânime publicada em 08/03/2013, decidiu nesse
sentido.
6. Não há que se falar em desrespeito à decisão judicial, pois a compensação não a
exige. A Lei no 8.383/1991 não exige autorização prévia da Receita Federal e o STJ já
assentou entendimento de que a compensação independe de qualquer procedimento
administrativo preparatório, tampouco de ação judicial prévia. A compensação efetuada
pelo contribuinte está sujeita apenas à posterior homologação pelo Fisco. Não houve,
pois, nenhuma ilegalidade por parte da contribuinte.
7. A regra do art. 170-A do CTN é dirigida ao Poder Judiciário e não ao contribuinte.
Além disso, a não incidência das contribuições foi decidida em Mandado de Segurança,
cuja natureza faculta à contribuinte a tomada do crédito recolhido indevidamente.
“O Juiz, ante a imposição do artigo 170-A do CTN, está impedido de autorizar a
compensação antes do trânsito em julgado, mas o dispositivo não proíbe que o
contribuinte faça seu regular pedido de compensação”.
8. A compensação prevista no art. 170 e no art. 170-A do CTN refere-se a outra
modalidade de compensação efetuada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do
contribuinte.
9. Pretendeu-se, com as Medidas Provisórias 1.523-13 e 1.596-14, convertida na Lei no
9.528/1997, ampliar a hipótese de incidência da contribuição patronal previdenciária
para além dos valores pagos em decorrência da prestação de serviços, de forma a
abranger quaisquer valores pagos aos segurados. Essa ampliação foi considerada
inconstitucional na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 1.659-6. Ademais, a
pretendida alteração do art.22, §2o, da Lei no 8.212/1991 restou rejeitada. No caso, a
autoridade fiscal quer fazer incidir a contribuição previdenciária sobre verbas pagas
quando o empregado não está prestando serviços, por exegese equivocada do disposto
na Lei no 8.212/1991.
10. Valendo-se da expressão “salário” que consta na parte final do §3o do art. 60 da Lei
no 8.213/1991, o Fisco, à margem da legalidade, exige contribuição previdenciária
patronal sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
funcionários doentes ou acidentados, uma vez que eles não estão prestando serviço
algum nesse período, não se enquadrando a verba no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991. A
jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido. O mesmo raciocínio vale para o salário-
maternidade, as férias e o adicional de férias de 1/3.
11. A incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, férias
gozadas e terço constitucional, baseia-se no argumento de que ele integra o salário de
contribuição, o qual, entretanto, é base de cálculo da contribuição devida pelos
segurados e não da base de cálculo da contribuição patronal. O STJ pacificou
entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade, bem como sobre as férias gozadas (REsp 1.322.945/DF). Os tribunais
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723626/2014-69

superiores já decidiram que também não incide esse tributo sobre o terço constitucional
de férias. Também há decisões dos tribunais regionais federais.
Não pode a Instrução Normativa 971/2009 extrapolar a hipótese tributária, por afronta
ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
12. Da mesma forma, o aviso prévio indenizado não constitui retribuição pelo trabalho
prestado ou por tempo à disposição do empregador, tendo caráter indenizatório e não
compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, o Decreto no
6.727/2009 é ilegal, por contrariar a Lei no 8.212/1991, e inconstitucional, por contrariar
o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, extrapolando a expressão “folha de salários”.
13. Como exposto, não houve qualquer falsidade de declaração, o que impede a
exigência da multa de 150%.
Ao final, a impugnante pede o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração ou,
subsidiariamente, o seu cancelamento, diante da fundamentação exposta. Não sendo
admitidos esses argumentos, requer a exclusão da multa de 150%.

O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 06/07/2016,
conforme Aviso de recebimento à e-fl.237. O acórdão apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STF E STJ NOS ACÓRDÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Somente na hipótese da comunicação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, a DRJ
deve reproduzir na decisão de primeira instância administrativa a tese dos tribunais superiores
objeto de jurisprudência pacífica ou decisão definitiva exarada na forma do rito de repercussão
geral ou do rito dos recursos repetitivos.
INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a Lei no 6.830/80, art. 38, parágrafo único, a propositura, pelo contribuinte, de
mandado de segurança importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
DECISÃO JUDICIAL PELA OBEDIÊNCIA AO ART. 170-A DO CTN.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
Constitui falsidade o contribuinte declarar, antes do trânsito em julgado da sentença judicial,
compensação de valores pagos relativos a verbas consideradas pela legislação como base de
cálculo das contribuições previdenciárias, quando está expressamente consignado na decisão
judicial que deve ser obedecido o art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, este está sujeito à multa isolada aplicada no percentual de 75%, duplicado,
incidente sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723626/2014-69

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado com a decisão do acórdão de DRJ, apresentou recurso voluntário
em 08/08/2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada à e-fl.290.
No recurso alega:
1) Tempestividade do recurso
2) Nulidade do auto de infração
3) Suspensão do crédito tributário
4) Legalidade das compensações efetuadas
5) Não incidência das contribuições sociais lançadas
6) Desproporcionalidade da multa isolada
Colou doutrina e jurisprudência e finalizou o recurso com os seguintes pedidos:
a) a NÃO-INCIDÊNCIA da contribuição social previdenciária patronal pretensamente
incidente sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por serviços
prestados (de modo efetivo ou potencial), quais sejam, os referentes aos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da
eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de
adicional de férias de 1/3 (um terço);
b) a existência de CRÉDITO da empresa autuada, decorrente dos pagamentos realizados
a maior da Contribuição a tais títulos;
c) o DIREITO de reaver os valores indevidamente recolhidos (créditos) sob forma de
COMPENSAÇÃO ou de suspender o recolhimento da parcela amparada pela decisão
judicial;
c.1) efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da mesma
Contribuição;
d) a REGULARIDADE da COMPENSAÇÃO efetuada, à luz das normas que regem a
matéria;
e) a SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE da parcela da Contribuição Previdenciária
paga a título de terço constitucional de férias que está incluída no valor total lançado
pela Fiscalização.
f) a DESCARACTERIZAÇÃO DA MULTA ISOLADA (150%), devendo esta ser
considerada nula;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723626/2014-69

Em 11/06/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fl.294), juntou
petição (e-fls. 296 a 300) e certidão de trânsito em julgado do processo 5006587-
04.2010.4.04.7000 (e.fl.301). Alegou que o trânsito em julgado juntado “lança uma pá de cal na
discussão ora em tela”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário

Conforme descrito no relatório supra, a ciência do acórdão de impugnação
pelo sujeito passivo se deu em 06/07/2016, conforme Aviso de recebimento à e-fl.237. O recurso
voluntário foi apresentado em 08/08/2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
à e-fl.290. Portanto, o recurso voluntário foi apresentado 33 dias após a ciência do acórdão de
impugnação, nos termos do art.5 caput e §único do Decreto no 70.235/1972.
Quanto à validade da ciência é de se aplicar a Súmula Vinculante CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O recurso é intempestivo, nos termos do art. 33 do Decreto no70.235/1972.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário por intempestividade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723626/2014-69

Fl. 311
DF CARF MF
Original